Tribunal: TJBA
Processo: 8040121-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040121-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE REINALDO MUNIZ CALDEIRA registrado(a) civilmente como REINALDO MUNIZ CALDEIRA e outros Advogado(s): SARA CRISTINA MARQUES DA SILVA BANDEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face da decisão que decretou sua revelia e anunciou o julgamento antecipado do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contestação foi juntada no prazo legal, ensejando a decretação da revelia. III. Razões de decidir 3. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. E a contestação deve ser oferecida no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que o termo inicial será a data da audiência de conciliação. 4. Da leitura dos autos, constata-se que o prazo legal foi cumprido pelo réu, ora agravante, evidenciando-se a incorreção da certidão que atestou o fim do prazo para contestação. Da mesma forma, a decisão vergastada parece não estar correta, visto que decretou a revelia, em que pese a contestação ter sido juntada dentro do prazo legalmente previsto. IV. Dispositivo e tese 5. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040121-45.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE REINALDO MUNIZ CALDEIRA registrado(a) civilmente como REINALDO MUNIZ CALDEIRA e outros e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.